Tribunal: TJMT
Processo: 0003809-02.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003809-02.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATHALIA BUZOLLO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 080.873.026-64 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), SECRETARIO EXECUTIVO SEMA/MT (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - UNIDADE JURIDICA DO GABINETE (APELADO), COORDENADORA DE ARRECADACAO (APELADO), COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO - CPA/SPA/SEMA/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A 120 (CENTO E VINTE) DIAS DEPOIS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 23, da Lei n.o 12.016/2009, dispõe que:
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”
.

2. Transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data da decisão administrativa que homologou o auto de infração, opera-se a decadência do direito de impetração.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por NATHALIA BUZOLLO RODRIGUES DA CUNHA contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” de n.o
0003809-02.2019.8.11.0082
,
reconheceu a ocorrência da decadência do direito de se impetrar o
writ
e julgou extinto o processo, com resolução do mérito (ID. 135912849 – pág. 41 a 45/61).

Colhe-se do referido
decisum
:

“(...)

No caso, vê-se que a segurança pleiteada está fundamentada na ausência de análise da defesa administrativa protocolizada sob o n. 572114/2018 em
05-11-2018
(fl. 63), sendo, portanto, este o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para efeito de impetração da ação mandamental e não a de

25-04-2019
, conforme informado pela impetrante.

Com efeito, operou-se, no caso, a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança, eis que ocorreu, entre

05-11-2018
e

14-11-2019
–
data do ajuizamento da presente ação mandamental -

lapso temporal superior àquele previsto no art. 23, da Lei n. 12.016/2009. E, como se sabe, o prazo decadencial, que é preclusivo e improrrogável, não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo”.

A parte recorrente alega, em suma, que a defesa administrativa em questão somente foi encartada nos autos do procedimento que tramita perante a SEMA em 25.07.2019 e, portanto, deve ser considerada essa data para contagem do prazo decadencial.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e concedida a ordem vindicada neste
mandamus
.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo (ID. 138126656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por NATHALIA BUZOLLO RODRIGUES DA CUNHA contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” de n.o
0003809-02.2019.8.11.0082
,
reconheceu a ocorrência da decadência do direito de se impetrar mandado de segurança no caso em apreço e julgou extinto o processo, com resolução do mérito (ID. 135912849 – pág. 41 a 45/61).

Ab initio
, ressalta-se que
a parte apelante impetrou este
mandamus
em razão da alegada ausência de análise da defesa administrativa por si apresentada no procedimento instaurado pela SEMA para apuração da ocorrência de crime ambiental, supostamente praticado pela parte ora recorrente.

O juízo de origem declarou a ocorrência da decadência, uma vez que a defesa administrativa apresentada pela parte apelante foi protocolizada
“
em
05-11-2018
(fl. 63), sendo, portanto, este o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para efeito de impetração da ação mandamental
”.

A parte recorrente alega, em suma, que a supradita defesa administrativa somente foi encartada nos autos do procedimento que tramita perante a SEMA em 25.07.2019 e, portanto, deve ser considerada essa data para contagem do prazo decadencial.

Todavia, na hipótese, o ato coator objeto da demanda consiste na não análise da defesa e, portanto, não há que se falar no dia do protocolo como sendo o marco inicial para contagem do prazo decadencial, tampouco na data em que houve a juntada do mencionado documento nos autos do procedimento administrativo.

Ora, se o que se discute é a ausência de análise da defesa, o dia a ser observado é aquele no qual a parte teve ciência de que ela não foi apreciada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. 1. O artigo 23 da Lei no 12.016/2009 dispõe que: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 2. Assim, transcorrido o prazo de 120 dias da data da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, opera-se a decadência do direito de impetração. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10133881220218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2022)”.

E, do exame dos autos, constata-se que a decisão que homologou o respectivo auto de infração, da qual consta a informação de que ausente a defesa administrativa da parte apelante, foi proferida em 13.09.2016 (ID. 135912847 – pág. 07 a 10/53).

Outrossim, conforme disse a própria parte recorrente na inicial deste mandado de segurança, seu advogado compareceu até a SEMA para tomar ciência do procedimento, em
17.10.2018
, vide ID. 135912845 – pág. 9/22.

Ou seja, é a partir dessa data (
17.10.2018
) que começou a fluir o prazo decadencial para que a parte impetrante
, por via da ação mandamental,
reclamasse acerca da ausência de análise de sua peça defensiva.

O que se percebe é que, quando a parte recorrente protocolizou a sua defesa (05.11.2018), já constava do procedimento administrativo a decisão que homologou o auto de infração em questão, a qual informava a inexistência de defesa por parte da autuada, ora apelante.

Logo, o prazo decadencial em questão se consumou em
14.02.2019
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023